Tribunal: TJPA
Processo: 0810980-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810980-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

INTERESSADO: ANTONIO CARLOS SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE. RECUSA DE COBERTURA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento. O recurso principal visava reformar decisão que concedeu tutela antecipada em favor de ANTONIO CARLOS SILVA COSTA, diagnosticado com neoplasia maligna gástrica de alto risco, determinando o custeio integral do tratamento oncológico pelo plano de saúde, independentemente do prazo de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada; (ii) determinar se o prazo de carência contratual é aplicável no presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência se justifica pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que a probabilidade do direito decorre do diagnóstico de doença grave, e o perigo de dano iminente se configura na necessidade de tratamento imediato.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 469 do STJ, garantindo ao consumidor proteção contra práticas abusivas e preservação do direito à saúde.

O prazo de carência previsto na Lei nº 9.656/98 não se aplica a situações de urgência e emergência, conforme o art. 35-C, sendo obrigatória a cobertura do tratamento oncológico prescrito.

A negativa de cobertura pela operadora configura prática abusiva, violando o direito fundamental à saúde e contrariando jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Pará.

O julgamento monocrático do recurso pelo Relator está autorizado pelo CPC/2015 e pelo Regimento Interno do Tribunal, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de carência para planos de saúde não se aplica em casos de urgência ou emergência, conforme o art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

A negativa de cobertura em situação de urgência ou emergência, comprovada por laudo médico, é abusiva, devendo prevalecer a proteção à vida e à saúde do consumidor.

O julgamento monocrático do recurso pelo Relator é válido quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do CPC/2015 e do Regimento Interno do Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c", e art. 35-C; CPC/2015, art. 300, 932, IV e V; CDC, arts. 2º, 3º, 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1941325/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., DJe 01.06.2022; TJPA, AgInt nº 0817258-23.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª T. Direito Privado, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto. A ementa da decisão foi proferida nos seguintes termos:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE. RECUSA ABUSIVA. PRAZO DE CARÊNCIA INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela antecipada para custeio de tratamento oncológico de ANTONIO CARLOS SILVA COSTA, portador de neoplasia maligna gástrica de alto risco. O Juízo de origem entendeu configurada a urgência, determinando a cobertura pelo plano de saúde, mesmo sem o cumprimento do prazo de carência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada; (ii) determinar se o prazo de carência contratual é aplicável no presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A tutela de urgência se justifica pela presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com a demonstração da probabilidade do direito do autor, diagnosticado com doença grave, e o perigo de dano iminente, evidenciado pela necessidade urgente de tratamento oncológico.

2.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica ao contrato de plano de saúde, conforme a Súmula 469 do STJ, devendo prevalecer o direito à vida e à saúde sobre os interesses econômicos da operadora.

3.

A Lei nº 9.656/98 estabelece o prazo de carência de 24 horas para casos de urgência e emergência, e o diagnóstico do agravado, atestado por laudos médicos, configura tal situação, afastando a aplicação de carência contratual.

4.

A recusa injustificada pela operadora é considerada abusiva, violando o direito do consumidor a receber cobertura para o tratamento prescrito pelo médico responsável, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de carência para planos de saúde não se aplica em casos de urgência ou emergência, conforme o art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

2.

A negativa de cobertura em situação de urgência ou emergência, configurada por laudo médico, é abusiva, devendo prevalecer a proteção à vida e à saúde do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c", e art. 35-C; CPC/2015, art. 300; CDC, art. 2º, 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1941325/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., DJe 01.06.2022; TJPA, AgInt nº 0817258-23.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª T. Direito Privado, j. 15.04.2024”.

A decisão recorrida, proferida pelo Desembargador Relator, manteve a tutela antecipada deferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, determinando que a UNIMED custeie integralmente o tratamento oncológico do agravado no prazo de 24 horas, independentemente do cumprimento do prazo de carência contratual, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O agravante alega, em síntese: a) a ausência de preenchimento dos requisitos da tutela de urgência; b) a inobservância da Lei nº 9.656/98, no tocante ao prazo de carência para procedimentos de alta complexidade; b) a legalidade da negativa de cobertura, uma vez que o procedimento solicitado não consta do rol obrigatório da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Alega, ainda, que a impossibilidade de julgamento monocrática, bem como a extrapolação os limites da atuação do Judiciário, impondo obrigação não prevista no contrato.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela concedida em favor do agravado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Com efeito, o agravante recorreu para reverter a decisão monocrática proferida por este Relator, a qual manteve a decisão do juízo
a quo
, a qual
entendeu presentes os requisitos do art. 300, do CPC, para concessão liminar para tratamento oncológico para neoplasia de cólon metastático para pulmão e fígado, indicado por médico oncologista de sua confiança
.

Acerca da necessidade de aplicação da Lei
n° 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista, vale destacar o que dispõe a enunciado sumular nº 469, proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Nesse sentido, pontuo o que dispõe o CDC:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[...]

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

[...]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vi
da,
saúde
e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

[...]

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

[...]

VII -
o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos
, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados”.

Nesse sentido, não há o que se falar acerca de violação ao princípio da legalidade, tampouco assiste razão a tese arguida de que a o provimento judicial viola o princípio da separação dos poderes.

No que tange à carência, reitere-se que
esta E. Corte, por diversas vezes, já exarou entendimento no sentido de
obrigar o plano de saúde a dar cobertura a atendimento em situações análogas envolvendo neoplasia, ainda que exista período de carência a ser cumprido
, já que o fato retrata situação de “urgência e emergência”, o que deve gerar a incidência do art. 12, V, c, da lei nº. 9656/98 c/c
art. 35-C, I da Lei 9.656/98.
Colacione-se novamente os entendimentos firmados, contra os quais não houve suscitação de
distinguishing
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO ANTECIPATÓRIO.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE CÂNCER OROFARÍNGEO. URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817258-23.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO.
DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DO LOBO SUPERIOR, BRÔNQUIO OU PULMÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA. ART. 35-C DA LEI Nº 9.656. PRECEDENTE STJ. DANOS MORAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MONTANTE QUE SE DENOTA ADEQUADO AO PATAMAR DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA O DANO SUPORTADO PELA PARTE APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852954-95.2020.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – TRATAMENTO DE SAÚDE – LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA AS ALEGAÇÕES – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- No decisum ora vergastado, esta relatora firmou seu convencimento pelo
caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela autora, até mesmo para que não houvesse risco da doença se expandir e até mesmo risco de morte.

2- Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita laudo médico retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98.

3- Desta feita, não merece reparos a decisão monocrática ora guerreada que negou provimento ao recurso.

4-Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806587-72.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

Colaciono outros precedentes, de ambas as Turmas, no mesmo sentido, com o escopo de reforçar o argumento ora exposto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TRATAMENTO PARA NEOPLASIA – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE POR FALTA DE CARÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO APONTANDO ALTO RISCO DE VIDA – INDICÊNCIA DO ART. 12, INCISO V, DA LEI Nº. 9656/98 C/C ART. 35-C, INCISO, DO MESMO DIPLOMA – PRECEDENTES DESTA CORTE RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DA RECUSA
– INCIDÊNCIA DA SÚMULA 597 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU”
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815030-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024) (grifos nossos).

“SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812958-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ANA DO SOCORRO ARTHUR CAVALCANTE.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CARÊNCIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. ABUSIVIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Em se cuidando de procedimento de urgência, a negativa de cobertura da operadora de plano de saúde, sob a justificativa de o beneficiário se encontrar em período de carência, mostra-se abusiva, nos termos da Lei n. 9.656/1998.

2-

Recurso conhecido e desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 e do art. 133, VI, “d”, do RITJE/PA” (grifos nossos).

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRATAMENTO DE SAÚDE. NEOPLASIA DE ESTÔMAGO E ESÔFAGO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) INOPONÍVEL AO CARÁTER PERMANENTE E URGENTE DO TRATAMENTO NECESSITADO PELA PARTE AGRAVADA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR, INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na espécie, verifica-se que a parte autora/agravada é portadora de neoplasia maligna no estomago e esôfago, necessitando, indubitavelmente, de tratamento urgente e específico, recomendado por médico especialista, conforme consta nos autos, inclusive cooperado à própria parte agravante, eis porque a imprescindibilidade de assegurar um tratamento ágil e efetivo, justificando a tutela antecipada conferida, nos termos da jurisprudência do STJ. Na espécie, verifica-se que a parte autora/agravada é portadora de neoplasia maligna no estomago e esôfago, necessitando, indubitavelmente, de tratamento urgente e específico, recomendado por médico especialista, conforme consta nos autos, inclusive cooperado à própria parte agravante, eis porque a imprescindibilidade de assegurar um tratamento ágil e efetivo, justificando a tutela antecipada conferida na origem (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806765-60.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/12/2019) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA. TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. PROVA DE SEGURADO. NECESSIDADE DE COBERTURA. LEI N.º 9.656/98. RESOLUÇÃO CONSU 13/1998. ABUSIVIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal sobre a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para obrigar a operadora do plano de saúde a custear o tratamento de radioterapia, conforme prescrição médica. A negativa baseou-se na ausência de prova da condição de segurado.

2. Na hipótese em questão, restou comprovada a regularidade do pagamento e apresentada cópia do contrato, demonstrando vínculo com a operadora e urgência do tratamento para neoplasia maligna da próstata.

3.
O artigo 35-C da Lei n.º 9.656/98 assegura a cobertura de emergência e urgência, sem restrição temporal. A cláusula limitativa de internação por 12 horas é abusiva, conforme Súmulas 302 e 597 do STJ.

4. Recurso conhecido e provido para determinar que a agravada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, o custeio integral do tratamento descrito nos laudos médicos constantes nos autos (radioterapia), sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente. À unanimidade” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805598-32.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/07/2024) (grifos nossos).

Por fim, acerca do julgamento monocrático
, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, a qual dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores”; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016).

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, bem como
a jurisprudência dominante desta Corte caminha no mesmo sentido da decisão impugnada, conforme exposição exaustiva dos julgados
supra.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025